Tribunal: TJDFT
Processo: 0053418-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0053418-97.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FAUSTO AUGUSTO GENTIL CABRAL, ANA LUCY GENTIL CABRAL PETERSEN, CYNTHIA INES DE GENTIL CABRAL, MARIA PIA CABRAL FERNANDES, SUZANA BORGES CABRAL, ALEXANDRE BORGES CABRAL, RAUL BORGES CABRAL, RODRIGO BORGES CABRAL, FAUSTO AUGUSTO BORGES CABRAL NETO DESPACHO Aos apelados-autores, para formularem o requerimento de pagamento da multa cominatória nos termos previstos no art. 524 do CPC. Brasília - DF, 5 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora